Tribunal: TJBA
Processo: 8001088-72.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001088-72.2016.8.05.0191

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s): KILDARE JOSE MARINHO SOARES, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: ARTHUR LIMA DE SA

Advogado(s):RODRIGO COPPIETERS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Companhia
Hidro Elétrica
do São Francisco – CHESF contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório
formulado no bojo da Ação Ordinária, em que alega a prática de ato ilícito pelo réu, consistente na entrada irregular nas instalações do Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso e Apolônio Sales, mediante uso de cartão de acesso supostamente falsificado, o que teria violado sua reputação institucional.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para comprovar que a conduta do réu violou a honra objetiva da pessoa jurídica autora, a justificar o acolhimento do pedido de indenização por danos morais. 3. A pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade no que couber, nos termos do art. 52 do Código Civil, podendo, portanto, sofrer dano moral, conforme reconhecido pela Súmula 227 do STJ. 4. A configuração do dano moral à pessoa jurídica exige a demonstração de lesão à sua honra objetiva, compreendida como a imagem, reputação e credibilidade da entidade perante terceiros, sendo inaplicável, nesses casos, a teoria do
damnum
in
re

ipsa
. 5. A mera apuração de ato ilícito praticado contra pessoa jurídica na seara criminal, sem prova de repercussão negativa em sua imagem ou reputação, não autoriza o reconhecimento do dano moral. 6. Diante da ausência de demonstração de repercussão negativa do fato no âmbito público ou mercadológico da empresa, não se configura violação à honra objetiva, razão pela qual se mantém a sentença de improcedência. 7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8001088-72.2016.8.05.0191
, sendo Apelante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

e Apelado

ARTHUR LIMA DE SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07